Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-02.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800863-02.2018.8.14.0009

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GILSON MARTINS GOMES, ROZENILDA DIAS DE VASCONCELOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS E SAQUES INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória movida por Gilson Martins Gomes e Rozenilda Dias de Vasconcelos Gomes, em face de Banco do Brasil S/A.

Os autores alegam terem sido vítimas de fraudes bancárias, consistentes em saques indevidos, concessão de empréstimos não autorizados e negativação indevida, atribuídas, inclusive, a conduta de funcionária da instituição financeira.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil da instituição financeira por fraudes em contas bancárias de consumidores, bem como a configuração de dano moral indenizável decorrente de negativação indevida e movimentações fraudulentas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. A prova dos autos evidencia a ocorrência de movimentações financeiras indevidas e contratação de empréstimos sem autorização, inclusive com indícios de participação de preposta da instituição financeira, o que reforça a falha na prestação do serviço.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade do banco, uma vez que o evento danoso decorre do fortuito interno, inerente à atividade bancária.

A inscrição indevida do nome dos autores em cadastros restritivos configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado. A sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno.

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:

-CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14;

Jurisprudência

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807105-07.2024.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819045-66.2024.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025;

– Súmula 297, STJ;
- STJ – Súmula 479.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, em favor de Gilson Martins Gomes e Rozenilda Dias de Vasconcelos Gomes.

Consta da inicial (id. 20391679) que os autores, pessoas de baixa instrução, mantinham conta bancária junto à instituição ré, a qual passou a apresentar movimentações financeiras irregulares, saques indevidos e contratação de empréstimos sem autorização, culminando na negativação indevida de seus nomes. Relataram que as operações teriam sido realizadas por funcionária do banco, fato inclusive reconhecido informalmente por gerente da agência, sem que a instituição adotasse providências eficazes para solucionar a situação.

O banco apresentou contestação (id. 20391708), sustentando, em síntese a ausência de ato ilícito; inexistência de dano; culpa exclusiva de terceiro; regularidade dos procedimentos internos.

Sobreveio sentença (id. 20391773) que reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira, com fundamento no art. 14 do CDC, destacando a ocorrência de inscrição indevida em cadastros restritivos e dano moral presumido.

Inconformado, o banco interpôs apelação (id. 20391776), alegando a inexistência de falha na prestação do serviço; ausência de nexo causal; ocorrência de mero aborrecimento; inexistência de dano moral indenizável; necessidade de reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (id. 20391791), os apelados pugnam pela manutenção da sentença, sustentando a correta aplicação do CDC e a comprovação da falha na prestação do serviço bancário.

Os autos vieram à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O recurso merece provimento.

Incontroversa a natureza consumerista da relação jurídica, conforme reconhecido na sentença. O Banco, parte recorrente, submete-se ao regime protetivo do CDC. Nesse sentido a súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

De acordo com a Lei 7492/86:

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.

No caso concreto, restou devidamente evidenciado nos autos que houve saques indevidos; empréstimos não autorizados; negativação indevida dos autores; e indícios de fraude interna praticada por funcionária da instituição e essas circunstâncias revelam inequívoca
falha na prestação do serviço bancário
, a alegação de culpa de terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois, conforme entendimento pacífico do STJ, Súmula 479:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No que tange ao dano moral, a jurisprudência é igualmente consolidada no sentido de que a inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral presumido,
in re ipsa
.

A instituição financeira não demonstrou que as várias contratações de empréstimos ocorreram mediante manifestação válida de vontade dos consumidores.

Ao contrário, a própria documentação constante dos autos revela inconsistências relevantes quanto aos valores debitados e os saques.

Dessa forma, resta caracterizada falha na prestação do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto aos valores, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece:

“
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.”

Assim, comprovada a cobrança indevida decorrente de contrato não demonstrado como válido, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados. Ademais, o bloqueio indevido da conta de pessoa de baixa instrução, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença recorrida enfrentou de forma adequada todas as questões suscitadas, analisando detidamente o conjunto probatório, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos da técnica de julgamento prevista no art. 932, IV, do CPC.

A falha na prestação do serviço caracteriza responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Quanto à restituição, dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito em dobro. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora revelam prática abusiva.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descontos indevidos configuram dano moral in
re ipsa
, especialmente quando se trata de consumidor idoso e de baixa instrução.

Seguem decisões deste E.TJPA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA que julgou procedentes os pedidos formulados por Antônio Barbosa Campos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, declarando indevidos os descontos realizados a título de empréstimo consignado não contratado, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral e à devolução em dobro dos valores descontados.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, sendo o banco considerado fornecedor de serviços e o autor, consumidor.

O banco apelante não comprovou a existência de contrato válido nem a contratação do empréstimo pela parte autora, não se desincumbindo do ônus probatório, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

A mera juntada de extrato bancário em sede recursal não comprova a validade da contratação, tampouco a efetiva utilização do crédito pelo autor.

A inexistência da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ (EAREsp 676608/RS).

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa por falhas na prestação do serviço que resultem em dano ao consumidor.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo presumido o sofrimento decorrente da conduta lesiva.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) é proporcional ao abalo sofrido e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A forma de correção monetária e juros determinada na sentença — com aplicação do IPCA até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, incidência da taxa Selic subtraído o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/24 — encontra respaldo legal e deve ser mantida.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.
Parte superior do formulário
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807105-07.2024.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025), grifo nosso.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA BENEFICIÁRIA DE BPC.
CONTRATAÇÃO POR AUTOATENDIMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre o banco e o consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova em razão da hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa e deficiente.

A instituição financeira não apresenta comprovação idônea da contratação válida, tampouco documento assinado ou evidência inequívoca da manifestação de vontade do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A realização da suposta contratação por meio de terminal de autoatendimento, sem assistência humana ou comprovação documental robusta, é incompatível com o perfil do consumidor e revela fragilidade na segurança do serviço bancário.

A falha na prestação do serviço bancário configura responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, III, e 14 do CDC, diante da ausência de mecanismos eficazes de prevenção à fraude.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ, em razão do abalo à dignidade e à subsistência do consumidor.

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, uma vez que a cobrança indevida ocorreu após 30/03/2021, marco temporal fixado no EAREsp 600663/RS do STJ, que reconhece a repetição do indébito independentemente da comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor torna inexistente o contrato bancário de empréstimo.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que realizados por meio de terminal eletrônico.

É cabível a indenização por danos morais nas hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, presumido o abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando a cobrança ocorrer após a modulação dos efeitos firmada no EAREsp 600663/RS, independentemente de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2018; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJ-SP, AC 1005115-92.2021.8.26.0084, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. 16.08.2022; TJ-PA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819045-66.2024.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025), grifo nosso.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, com base no art. 932, IV, “a”, do CPC e art. 133, XI, “a”,”d”, do RI/TJPA,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença na íntegra por seus próprios fundamentos.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026